Tribunal: TJSP
Processo: 1003305-96.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1003305-96.2019.8.26.0296, da Comarca de
Jaguariúna, em que é apelante MARIA ANTONIA DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, COM DETERMINAÇÃO, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003305-96.2019.8.26.0296 Ck 10920e
2
Voto no 43.319
Apelação no 1003305-96.2019.8.26.0296
Processo conexo no 1002359-32.2016.8.26.0296
2a Vara de Jaguariúna
Apelante: Maria Antonia da Costa
Apelada: Banco Pan S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da prevenção de outra
câmara, declina-se da competência e
não se conhece do apelo.
Autora
apela
(fls.
193/225)
da
respeitável
sentença
(fls.
184/189)
que
julgou
improcedente demanda por indenização material e moral
ajuizada contra instituição financeira. Insiste na pretensão
e argumenta com “contratação de advogado capaz de
realizar sua defesa, tendo como principal objetivo a
restituição de seu veículo”, na ação de busca e apreensão,
e com transtornos sofridos.
Dispensava-se preparo (fls. 109/110) e
veio resposta (fls. 228/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003305-96.2019.8.26.0296 Ck 10920e
3
É o relatório.
Dispõe o Regimento Interno desta
Corte, no artigo 105, que "a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa" "terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados".
A colenda 32a Câmara da Seção de
Direito Privado, sob a relatoria do eminente Des. KIOITSI
CHICHUTA,
julgou
a
apelação
no
1002359-32.2016.8.26.0296 (fls. 245/249) da sentença na
ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato
objeto da ação destes autos.
A competência por prevenção é, pois,
da colenda mencionada Câmara.
Por isso, não se conhece do apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003305-96.2019.8.26.0296 Ck 10920e
4
declina-se da competência e se ordenam a redistribuição e
a remessa dos autos.
Celso Pimentel
relator